Tribunal: STF
Processo: PPE 1213
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de representação formulada pelo Escritório Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil pela prisão cautelar para fins de extradição de ALEJANDRO AYALA TRINIDAD, nascido em 14.08.1982, de nacionalidade paraguaia.



    Em 4.02.2025, deferi o pedido e determinei a expedição do respectivo mandado de prisão preventiva.



    A Polícia Federal informou o cumprimento do mandado de prisão do extraditando em 17.02.2025 (eDOC 11, p. 35). Também foi carreado aos autos o termo de audiência de custódia realizada em 18.02.2025, conduzida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS (eDOC 11, p. 68-69).



    Por ocasião da audiência, a defensora ad hoc, nomeada pelo Juízo, requereu a concessão de liberdade provisória ao extraditando. 



    Os autos vieram conclusos para decisão.



    É o que cumpria relatar. Decido.



    Conforme pacífico entendimento desta Corte, “a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente.” (PPE 1017 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20-04-2022)



    Assim, revela-se prematura qualquer decisão revisora da custódia cautelar decretada nestes autos, principalmente quando o pedido de liberdade é desacompanhado de qualquer argumentação fático-probatória que demonstre situação excepcional a permitir a aplicação do art. 86 da Lei nº 13.445/2017.



    Comunique-se ao Governo do Paraguai, por via diplomática, a prisão do extraditando, tendo em vista o disposto no art. 84, § 4º, da Lei de Migração, certificando nestes autos a data em que a Missão Diplomática do Estado tomar ciência da efetivação da custódia.



    Considerando que até o momento não há informação acerca de defesa constituída, intime-se a Defensoria Pública da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente